Tribunal: TJDFT
Processo: 0729936-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE ATESTEM A IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DOS ALIMENTANDOS PRESUMIDA. TRINÔMIO NECESSIDA/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O fato do menor em residir com o genitor, além de confirmada em contrarrazões, foi demonstrada pelo comprovante de matrícula escolar, justificando-se a desoneração da obrigação alimentar quanto ao menor, uma vez que os alimentos passaram a ser prestados in natura.

2. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção dos seus filhos, mediante a real necessidade daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, observando-se o princípio da proporcionalidade.

3. Ante a necessidade dos apelados e da falta de elemento que demonstre a impossibilidade de o alimentante cumprir com a obrigação alimentar, deve-se manter a obrigação fixada na sentença, no importe de 20% do salário-mínimo.

4. Recurso conhecido e provido em parte.